Tribunal: TJMT
Processo: 1006201-96.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006201-96.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIANA CARLA SILVA ROCHA - CPF: 043.954.301-04 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1006201-96.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

2o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Diana Carla Silva Rocha

Recorrido(s):

Banco Santander Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
CONTRATO VIRTUAL COM
FOTOSELFIE
ENVIO DE DOCUMENTO PESSOAL, EXTRATO BANCÁRIO, ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO IMPUGNADO.
EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Autora, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica ou débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada no valor de
R$ 4.049,74 inscrita em 05/12/2022
, sendo indevida, assevera que faz jus a danos morais, ao argumento de que não há contrato assinado, sendo inválido contrato virtual, pois não comprova vínculo, diante de possível fraude. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação de serviços bancários de contratação do “CRÉDITO SOLUÇÕES” no 320000093390 na data 20/09/2022, no valor R$3.912,70, juntando termo de adesão áudio, com fotoselfie, demonstrativo de transferências, comprovando não apenas cadastro com
envio de documento pessoal idêntico ao da exordial e áudios não impugnados acostados os links de acesso no corpo da defesa.

Comparativo dos documentos:

A Recorrente não explica como o mesmo documento juntado na exordial foi utilizado para contratação do serviço, apenas alega possível fraude quanto a fotoselfie, sem sequer apresentar ao menos algum boletim de ocorrência quanto ao fato apontado.

3.

Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a
reclamante não impugna os documentos, e em recurso sequer nega ser a recorrente, apenas busca desconstituir a contratação sem impugnar os fatos trazidos ao processo alegando ser possível fraude.

4. Não há qualquer juntada que desconstitua a referida comprovação do vínculo e origem do débito, não se manifestando de modo hábil a comprovar sua tese, de modo que mantém-se a improcedência diante das provas robustas carreadas.

5. Pela documentação resta comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação do débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem custas e honorários advocatícios.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023